Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (Plantão Judicial) Número do processo: 0719198-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTES: ORAIDA MARIA FERREIRA e WASHINGTON LUIZ CERQUEIRA DUARTE EMBARGADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se embargos de declaração opostos por ORAIDA MARIA FERREIRA e WASHINGTON LUIZ CERQUEIRA DUARTE contra acórdão que negou recursos de apelação e manteve a sentença que reputou corretas as contas formuladas, registrando a inexistência de saldo credor em favor do autor, em razão compensação dos valores por ele anteriormente recebidos e que condenou à ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, traduzido no saldo credor apurado pela perícia, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual civil (fls. 818/830). Em suas razões, Oraida Maria Ferreira (fls. 845/853) alega contradição, pois muito embora o v. acórdão reconheça que o autor não tenha direito a saldo credor por força da compensação, reconhece que a embargada deu causa ao ajuizamento da ação de exigir contas. De igual modo, aponta omissão ao indicar a ausência de manifestação acerca do questionamento formulado no sentido de que “Como se deve calcular o proveito econômico de quem nada ganhou com o processo?”. Na sequência, Washington Luiz Cerqueira Duarte (fls. 857/860), em suas razões, aponta omissão no julgado quanto aos encargos locatícios. Para tanto, argumenta que “é pacífico na doutrina contábil e na jurisprudência que os alugueres devem ser incluídos na apuração de haveres”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria no 1.967/2021, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da referida Portaria. Com efeito, consoante relatado, os embargantes requerem o saneamento da contradição e omissões apontadas no citado julgado, questões que não se afiguram de extrema urgência, que requeiram apreciação em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista